Tribunal: STF
Processo: HC 264146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia a absolvição da paciente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As circunstâncias descritas na sentença condenatória evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.



    4. Além disso, é firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal ou a sua experiência anterior não elidem a presunção de violência caracterizadora do crime de estupro” (HC 119091, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). No mesmo sentido: HC 232233 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, DJe de 10/11/2023. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.